Tribunal: TJDFT
Processo: 0738473-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO. OPERAÇÃO NÃO CONTRATADA PELA AUTORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO PELA CONSUMIDORA DOS VALORES DEPOSITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
1. Restando demonstrado que o banco, na qualidade de fornecedor de serviços, não evitou os empréstimos ilícitos perpetrados por terceiro, deixando de agir com o cuidado devido no desempenho de suas funções, o que gerou descontos indevidos da conta bancária da parte autora, não se pode falar em mero dissabor, mas sim em dano capaz de provocar abalo apto a gerar o ressarcimento por danos morais.
2. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua dupla função: reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
3. Reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes, deve haver o retorno ao status quo ante, devendo o banco restituir aquilo que descontou indevidamente da autora e a requerente devolver aquilo que recebeu em sua conta corrente, operando-se a compensação entre os valores. Ademais, entendimento diverso implicaria a admissão do enriquecimento ilícito por parte da apelada.
4. Recurso parcialmente provido.